Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-55.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708369-55.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA SILVESTRE FONTAO PERES APELADO: EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP, SERASA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Roberta Silvestre Fontão Peres contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Não há notícias nos autos de que a apelante seja beneficiária da gratuidade da justiça. Intime-se a apelante para que apresente, no prazo de cinco (5) dias, comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator